Tribunal: STF
Processo: EP 95
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, em razão da Ação Penal 1.512/DF, julgada procedente para condenar VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    A Defesa de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA informou que a condenada “sofre de graves problemas de saúde e locomoção, além de possuir 73 (setenta e três) anos de idade”, requerendo “a concessão de ordem para autorizar a prisão domiciliar, porquanto a situação da ré reclama providência imediata, dado iminente risco de morte, conforme relatório médico juntado nos autos, caso o pedido não seja apreciado com celeridade” (eDoc. 81).



    Após determinação desta SUPREMA CORTE, a Penitenciária Feminina de Sant'Anna/SP encaminhou laudo médico da condenada VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, cuja conclusão foi (eDoc. 94): 



    - Do ponto de vista clínico e das especialidades médicas não há evidências técnicas objetivas e robustas que indiquem a necessidade de cuidados especiais incompatíveis com o sistema penitenciário. 



    - É fundamental garantir ao menos o acesso a consultas médicas com profissionais generalistas e, quando necessário, com um médico especialista



    - Considerando tratar-se de pessoa idosa, deve-se assegurar uma atenção especial às possíveis comorbidades relacionadas ao envelhecimento, bem como um acompanhamento mais próximo, de forma a prevenir complicações e garantir suporte adequado às necessidades específicas dessa faixa etária.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar” (eDoc. 99).



    Em 25/4/2025, concedi Prisão Domiciliar a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.101).



    A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo comunicou o descumprimento da Prisão Domiciliar, acrescida das medidas cautelares diversas, consistente em fim de bateria, sem sinal de GPS e violação da área de inclusão ocorridas nos dias 2/6/2025 a 8/6/2025 (eDocs.123 e 133-135), 9/6/2025 a 15/6/2025 (eDocs.137, 138, 139), 16/6/2025 (eDoc.141), 20/6/2025 (eDoc.142), 24/6/2025 (eDoc.145), 26/6/2025 (eDoc.146), 30/6/2025 (eDoc.174) e, mais recentemente, em 4/7/2025 (eDoc.175).



    A Defesa de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, por sua vez, apresentou justificativas somente para os descumprimentos ocorridos nos dias 2/6/2025, 5/6/2025, 6/6/2025, 9/6/2025, 10/6/2025, 20/6/2025, 24/6/2025, 26/6/2025 e 30/6/2025, (eDocs. 125 -131 e 160-163). Ou seja, não há qualquer justificativa para os descumprimentos ocorridos nos dias, 3/6/2024, 4/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025 e 16/6/2025.



    É o relatório. DECIDO.



    A prisão domiciliar de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, a ser cumprida em seu endereço residencial, foi concedida mediante a imposição das seguintes medidas (eDoc. 101): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que a custodiada se encontra presa na Penitenciária Feminina de Sant'Anna em São Paulo/SP, a Secretaria de Administração Penitenciária do estado de São Paulo/SP (SAP/SP), deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo comunicou o descumprimento da Prisão Domiciliar, acrescida das medidas diversas, consistente em fim de bateria, sem sinal de GPS e violação da área de inclusão ocorridas nos dias 2/6/2025 a 8/6/2025 (eDocs.123 e 133-135), 9/6/2025 a 15/6/2025 (eDocs.137, 138, 139), 16/6/2025 (eDoc.141), 20/6/2025 (eDoc.142), 24/6/2025 (eDoc.145), 26/6/2025 (eDoc.146), 30/6/2025 (eDoc.174) e, mais recentemente, em 4/7/2025 (eDoc.175).



     Intimada para se manifestar, a defesa não apresentou justificativa para os descumprimentos ocorridos nos dias 3/6/2025, 4/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025 e 16/6/2025.Verifico, portanto, que os descumprimentos não foram devidamente justificados, não havendo fundamento algum para os descumprimentos realizados.



    A acusada deliberadamente está desrespeitando as medidas impostas nestes autos, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que concedi prisão domiciliar, em 26/4/2025, nos termos seguintes (eDoc. 101):



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão A PRISÃO de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA  (CPF  703.851.148-34).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se após o cumprimento da medida determinada.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente